Tribunal: TJDFT
Processo: 0709551-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709551-46.2018.8.07.0006 RECORRENTE: CLEYTON SIQUEIRA SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ATO ILÍCITO. ENVOLVIMENTO DE PREPOSTO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CAUSALIDADE ADEQUADA. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO. PEDIDO EXPRESSO DE RENÚNCIA. PRECLUSÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por inteligência dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, o condomínio é objetivamente responsável pelos atos de seus prepostos, quando praticados no exercício das funções do cargo, ou pelo uso da estrutura própria do condomínio. A ausência do elemento subjetivo não implica em reconhecimento imediato da responsabilidade por ato de terceiros em qualquer caso. Faz-se necessária a demonstração concreta dos três elementos essenciais à imputação da responsabilidade, quais sejam, conduta, nexo causal e dano. 2. Quanto à delimitação do nexo de causalidade, predomina na jurisprudência a aplicação da teoria da causalidade adequada, segundo a qual considera-se como causa do dano somente os fatos abstratamente idôneos à produção do resultado. Não havendo demonstração do envolvimento ou conduta idôneos à realização do resultado, não estão demonstrados os elementos necessários ao reconhecimento da responsabilidade civil do condomínio. 3. Havendo pedido expresso de exclusão de um dos réus, acolhido por Decisão, não há mais possibilidade de discutir sua responsabilidade civil, em razão da preclusão. 4. Em relação aos danos morais, não há falar em sua prova material. Deve o Juiz verificar, ante os elementos coligidos no processo, a título de prova, se a situação experimentada pela parte foi lesiva à sua Honra, quer no aspecto subjetivo, quer no aspecto objetivo. 3.1. Diante do arbitramento de valor suficiente para compensar os danos causados à honra objetiva e subjetiva, não há fundamento para a majoração da indenização. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente afirma violação aos artigos 358, 371, 372 e 373, inciso II, bem como 374, incisos I e III, e 385 todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa em fase de especificação de provas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 358, 371, 372 e 373, inciso II, bem como 374, incisos I e III, e 385 todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o apelo não deve transitar em relação ao arguido dissídio interpretativo, porquanto já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria transitar, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos FELIPPE AUGUSTO DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 53.410 e DIEGO MARQUES ARAÚJO, OAB/DF 27.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027